Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN ROBERTO FRANCIO - CPF: 613.445.832-53 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES (DOIS RECURSOS) – O RECLAMANTE VISA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – A RECLAMADA BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte Autora alega ter sofrido
negativação indevida
, pela Reclamada, no valor de
R$ 539,27 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos)
, por dívida que desconhece ter.

2-

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a Reclamada, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, todavia, não juntou aos autos quaisquer documentos probatórios nesse sentido.

3-

Inexistentes outras provas, telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não tem o condão de comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte consumidora.

4-

Possível fraude realizada por terceiro, cuja responsabilidade é da Reclamada ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5-

Diante os elementos constantes nos autos, vejo que o dano moral estipulado na sentença está dissonante com os valores do usualmente fixado em situações semelhantes, devendo, pois, ser majorado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6-

Reforma da sentença para majorar a condenação a título de dando morais do valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
observando a

inexistência negativações posteriores
e o próprio valor negativado pela reclamada (R$ 539,27).

7-

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

8-

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de ação indenizatória em que o Reclamante postula pela reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Reclamante, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, a Recamada também apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma do
decisum
de primeiro grau e pela improcedência da ação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020